Tribunal: TJES
Processo: 5001578-72.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001578-72.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELLEN KARLA ROSA PEREIRA COELHO
RECORRIDO: ELANE DA SILVA SANTOS 08266025762 e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001578-72.2023.8.08.0012

RECTE.: ELLEN KARLA ROSA PEREIRA COELHO

RECDA.: ELANE DA SILVA SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA NA COMUNICAÇÃO. DANOS MATERIAIS. SEM LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7951527. Contrarrazões Id. 7951584, estando a Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id. 7951527), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), consoante comprovantes de renda constantes no Id. 5629312.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7951524), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

Em suma, a sentença julgou improcedentes os pedidos, pois não é possível afirmar que a requerida recusou a entregar os quadros, em razão de ter pedido para entregar no sábado seguinte (30/10/2021). Além disso, considerou que a tese defensiva se aproxima mais da realidade.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/ restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais sob argumento de que a autora comprou dois quadros com pinturas da ré no valor total de R$ 950,00. Logo após a compra, a Autora teve problemas de saúde, e chegou a ficar internada, e por esta razão não conseguiu combinar a entrega dos quadros de forma imediata. Contudo, após melhora, logo procurou a Requerida para combinar a entrega dos quadros, porém a Requerida a princípio respondeu que iria entregar, mas depois passou a não responder mais as mensagens pelo Whatsapp. A autora também tentou ligar, mas aparentemente foi bloqueada. Requereu danos materiais de R$ 950,00 e danos morais de R$ 6.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que a sentença impõe enriquecimento sem causa à recorrida, vez que recebeu o valor correspondente, mas não entregou o quadro quando a recorrente teve alta em razão do transtorno bipolar. Além disso, requereu a aplicação do CDC.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

No presente caso, a autora alega que comprou dois quadros com a requerida, mas ficou doente e não pôde recebê-los. Quando recebeu alta, mandou mensagem pelo Whatsapp, mas não recebeu resposta da ré e acredita que foi bloqueada. Juntou prints com mensagens de Whatsapp e comprovante de pagamento.

Por sua vez, a requerida alegou que nunca se negou a entregar os quadros e foi a autora quem tinha problemas psicológicos e não podia receber. Afirma que perdeu seu número de Whatsapp e todos os seus contatos de suas clientes, mas a autora poderia ter pesquisado pelo seu nome no site da “Olx” ou no “Google” que acharia outros contatos como e-mail.

Nesta esteira, em análise detida do
caderno processual, entendo que não se desincumbiu a recorrida/ré do ônus que lhe cabia de atestar a regularidade dos serviços.

No presente caso, em que pese as alegações da ré, observa-se das mensagens juntadas pela autora que em setembro de 2021 a ré afirmou que terminaria de pintar os quadros e iria entregá-lo (Id. 7951485 - Págs. 10/11). A autora respondeu em 23/10/2021 e a ré perguntou se a autora havia melhorado e se poderia marcar a entrega para o próximo sábado (30/10/2021). As partes voltaram a conversar em 25/10/2021. Em 27/10/2021, apenas dois dias depois, a autora mandou mensagem para a ré, mas não recebeu resposta, tendo novamente enviado em 09/03/2022 (Id. 7951485 - Pág. 9), mas sem êxito.

Assim, ainda que a consumidora tenha demorado a combinar a entrega, não poderia a ré deixar de entregá-lo, já que foi devidamente pago. Apesar de a ré alegar que possui anúncio no site da “olx”, fácil de localizar no Google segundo ela (Id. 7951505 - Pág. 5), não juntou tal anúncio. Pesquisando “Lane Art&Decor” na internet não é possível achar nenhuma referência à ré. Aliás, a ré não juntou nenhum documento, somente a autora.

E se a ré perdeu o celular com todos os contatos, evidentemente a culpa não é da autora. Deveria a ré ter um cadastro com os dados de contatos dos seus clientes. Neste sentido, a conduta adotada pelo réu é injurídica e considerada abusiva, na forma do artigo 51, inciso IV, do CDC.

Nesse sentido, o presente caso aponta para o serviço defeituoso prestado pela requerida que não entregou os produtos à recorrente/autora. Tal vício na prestação de serviço faz nascer à recorrida o direito de pleitear o ressarcimento do valor atribuído ao bem, nos termos do art. 20, II, do CDC.

Ademais, à luz do art. 14, do CDC, não cabe a consumidora suportar o ônus advindo de falha na prestação dos serviços do fornecedor, falha que, no caso dos autos, restou incontroversa, diante da confissão da própria requerida de que perdeu o celular com todos os seus contatos, sendo devido o reconhecimento do direito da autora ao pagamento do valor, apurado em R$ 950,00
, motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença para reconhecer falha na prestação de serviço da ré/recorrida e condená-lá ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 950,00, devidamente corrigido desde o efetivo desembolso pelo índice da Corregedoria local e com juros de 1% ao mês a partir da citação.

De outra quadra, em relação à lesão moral, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer existência de lesão moral presumida (
in re ipsa
) decorrente de falha na prestação do serviço, denota-se que a demandante não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, ausente, portanto, prática da ré com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, assim, chego a conclusão de que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a indenização pleiteada,
motivo pelo qual voto pela manutenção da r. sentença que não reconheceu lesão moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para CONDENAR a ré ELANE DA SILVA SANTOS (
CNPJ: 34.701.165/0001-02
ou
CPF: 082.660.257-62
)

a pagar danos materiais no valor de R$ 950,00 à Recorrente ELLEN KARLA ROSA PEREIRA COELHO (
CPF: 111.994.027-37
)
, devidamente corrigido desde o efetivo desembolso pelo índice da Corregedoria local e com juros de 1% ao mês a partir da citação. Mantidos os demais termos da r. sentença atacada.

Sem custas e honorários, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)